Tribunal: TJDFT
Processo: 0742279-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS. DECRED E DIMOB. INUTILIDADE DA CONSULTA À DECRED. UTILIDADE DA PESQUISA NA DIMOB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisas aos sistemas DECRED e DIMOB, sob o fundamento de inutilidade prática da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para garantir a razoável duração do processo e, em especial, a efetividade da atividade jurisdicional, na qual se insere a satisfação do crédito em processo de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia recursal reside em verificar a utilidade e a viabilidade jurídica da realização de pesquisas nos sistemas DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) para localização de bens penhoráveis da parte executada.
4. A DECRED indica a realização de gastos individuais com cartão de crédito, os quais, se detectados, não se convertem em ativos financeiros passíveis de penhora. Inutilidade da ferramenta para a satisfação do crédito do exequente. Precedentes.
5. A pesquisa no sistema DIMOB é cabível, uma vez que, tratando-se de declaração de apresentação obrigatória para todas as pessoas jurídicas que atuam no mercado imobiliário, sua consulta possibilitará acesso a informações mais amplas do que as disponibilizadas pelos mecanismos tradicionais, contribuindo para a localização de bens do devedor e, consequentemente, para o prosseguimento dos atos executivos em face de bens suficientes à satisfação do débito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 5o; art. 6o; art. 8o; art. 833, II; art. 1.026, § 2o. Instrução Normativa RFB n. 1115/2010.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0705572-50.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 02.06.2025. TJDFT, AGI 0730725-22.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 22.01.2025. TJDFT, AGI 0701412-79.2024.8.07.9000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 23.08.2024.